Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716304-66.2020.8.07.0000 Agravante(s) Edivam Barbosa Dias Júnior e Thais Della Monica Evangelista Agravado(s) Inmobiliária Mall Calama S.A. e Plaza S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edivam Barbosa Dias Júnior e Thais Della Monica Evangelista contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 63908690, pp. 1-2, do processo de referência), nos autos da ação de indenização por danos material e moral ajuizada pelos agravantes em face das agravadas Inmobiliária Mall Calama S.A. e Plaza S.A., pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas na República do Chile, processo n. 0705300-69.2020.8.07.0020, que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes com fundamento na evidência de sinais exteriores de riqueza a salientar a falta de comprovação da impossibilidade de pagamento das custas processuais. Determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. Irresignados com o pronunciamento judicial desfavorável ao interesse deles, os agravantes interpõem o presente recurso. Nas razões (Id 16841846, pp. 1-10), o recorrente Edivam Barbosa Dias Júnior assevera trabalhar como advogado celetista e perceber salário mensal de R$ 2.490,11. Ele frisa comprometer seus ganhos mensais com mensalidade do curso de mestrado, plano de saúde e despesas ordinárias. Assinala não configurar sinal exterior de riqueza cursar mestrado e ter realizado viagem em classe econômica para o Chile em 2018, paga em doze prestações, quando alugou apartamento e consumiu refeições modestas. A agravante Thais Della Monica Evangelista assevera ser advogada sem vínculo empregatício e não perceber rendimentos fixos. Argumenta sobreviver de honorários auferidos conforme a demanda por trabalho e ter despesa com prestações do financiamento do automóvel Fiat Pálio, veículo popular não factível de ser considerado carro de luxo, embora o juízo de origem assim o tenha referido na decisão agravada. Ressaltam haver demonstrado a impossibilidade de pagar os custos do processo sem comprometimento da renda, de acordo com as declarações de imposto de renda e faturas de cartão de crédito. Alegam terem cumprido os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Ressaltam não possuírem renda familiar superior a cinco salários mínimos, bem como não terem aplicações financeiras e não serem proprietários de imóveis. Entendem se subsumirem ao critério definido pela Resolução n.140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aduzem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e ocorrer o comprometimento do sustento deles, caso o indeferimento da gratuidade de justiça seja mantido. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, em conformidade com a previsão do art. 1.019, inc. I, do CPC, porque entendem estar demonstrada a probabilidade do direito alegado e experimentarão lesão grave e de difícil reparação, com o tolhimento do acesso ao Judiciário por serem hipossuficientes e o cancelamento da distribuição da ação, caso deixem de comprovar o pagamento das custas. Salientam a reversibilidade da medida, porque as custas e honorários poderão ser exigidos ao final do processo. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de lhes conceder a gratuidade de justiça. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma do pronunciamento judicial recorrido para lhes deferir o benefício da gratuidade de justiça. Reconhecida a irregularidade na identificação do agravante Edivam Barbosa Dias Junior como advogado em causa própria e sanado o defeito (Ids 17031514, pp. 1-2; 17047794, p. 1, e 17047796, pp. 1-2), os autos vieram conclusos para apreciação da antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[7]. Os agravantes são advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e não consta restrição ao exercício profissional anotada nas carteiras profissionais. Como não houve outorga de mandato a patrono para os representar processual, não se lhes exigirá prova de atuação gratuita ou de ganho mediante êxito na demanda, para se considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, afiro a inaptidão da prova documental reunida para demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira. O agravante Edivam Barbosa Dias Júnior se apresenta como advogado celetista e exibe comprovantes de recebimento de salário líquido em torno de R$ 2.490,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais (Id 62050200, pp. 3-5, do processo de referência). No entanto, ele mantém gastos fixos com plano de saúde e curso de mestrado em Direito (Id 62050200, pp. 6-10, do processo de referência), a permitir a inferência de ter padrão de vida incoerente com a alegação de não dispor de recursos para pagar as módicas custas exigidas na propositura de demanda perante a Justiça do Distrito Federal. Vale ressaltar esse agravante ter adquirido casaco no valor R$ 800,00 (oitocentos reais), câmera digital de mais de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), uma maleta executiva no valor de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), uma mala para viagem pela quantia de mais de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), óculos de sol por R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), um carregador e uma bateria externa que custam, respectivamente, R$ 99,00 (noventa e nove reais) e R$139,00 (cento e trinta e nove reais) (Ids 62005199, p. 11; 62005218, pp. 1-2; 62005219, pp. 1-6; 62005221, pp. 1-8; 62005222, p. 1, e 62005223, pp. 1-6, do processo de referência). Acrescento também, em reforço, ter o recorrente Edivam declarado a subtração de dois cartões de crédito American Express, dois Visa e um Mastercard (Id 62050208, p. 2, do processo de referência), todos de sua titularidade, na viagem realizada à República do Chile. A disponibilidade para o pagamento de anuidades desses cartões é incoerente com a alegação de hipossuficiência econômica. Constato, portanto, não estar demonstrado, nos elementos de prova coligidos pelo agravante Edivam, ser ele carecedor de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio. Afinal, pessoa realmente carente de recursos financeiros não custeia com recursos próprios viagem para o exterior e a compra de diversos itens sofisticados para uso nesse passeio, muito menos ostenta condições de arcar com o pagamento de mensalidades de curso de mestrado em estabelecimento de ensino privado e de plano de saúde particular, bem como não dispõe de dinheiro para manter em dia anuidades de diversos cartões de crédito. Nesse contexto, posso afirmar com segurança não se encontrar esse agravante em situação de miserabilidade para se beneficiar da gratuidade de justiça. A agravante Thais Della Monica Evangelista é advogada e recebe remuneração declarada em imposto de renda de escritório de advocacia (Id 62051201, p. 4, do processo de referência). Ela afirma sobreviver do exercício profissional de advogada e receber honorários consoante a demanda de trabalho. Não tece maiores considerações. Todavia, paga prestação de automóvel, mesmo sendo veículo popular e também arca com os custos de viagem para o exterior e de aquisição de bens pessoais de razoável valor para uso no passeio no estrangeiro, como relógio, pulseira, óculos de sol, carregador de bateria, mochila e mala, com valores respectivos de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), R$ 244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais), R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), R$ 99,00 (noventa e nove reais), R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) e R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) (Ids 62005199, p. 1; 62005222, p. 1; 62005223, pp. 1-6; 62005224, pp. 1-4, e 62005225, pp. 1-4). Acrescento que a agravante Thais mencionou ter visto para ingresso nos Estados Unidos da América no passaporte subtraído de sua titularidade, autorização pela qual desembolsou a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Isso permite considerar, no conjunto probatório coligido, ter ela melhores condições financeiras que as reveladas no processo. Essa percepção torna inviável lhe deferir os benefícios da justiça gratuita. Devem, de consequência, suportar os efeitos jurídicos da falta de elementos de convicção hábeis a conferir força à presunção relativa de veracidade da afirmação de que se encontram em estado de hipossuficiência financeira, afinal, em negligenciando o ônus probatório que lhes cabe, afastaram a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstraram atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não terem os agravantes se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não lograram êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado. Não vislumbro, igualmente, perigo de dano, porque eventual cancelamento da distribuição não obstará a repropositura da demanda pelo agravante, com a comprovação do recolhimento das custas iniciais. Não haverá, portanto, negativa de acesso à Justiça. Nesse contexto, mostra-se correta a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça exarada no juízo de origem e objeto de impugnação no agravo de instrumento, porquanto os agravantes não comprovaram efetivamente padecerem de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até o pagamento do valor módico das custas processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[9], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[10], INDEFIRO a antecipação de tutela requerida pelos agravantes para a concessão da gratuidade de justiça requerida. Em consequência, MANTENHO o pronunciamento recorrido neste particular. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. o ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;